Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012435-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), MAICON MATTOS RODRIGUES - CPF: 043.753.081-76 (AGRAVANTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVADO), PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (AGRAVADO), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA SNIPER E INDISPONBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais.

A indisponibilidade dos bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo e, inclusive, encontra amparo no próprio Provimento n.o 39/2014, do CNJ, regulamentado no âmbito desta Corte pelo Provimento n.o 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maicon Mattos Rodrigues,
em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003565-85.2019.8.11.0040, que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de bens imóveis por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), determinando o arquivamento da demanda executiva, pelo prazo de 01 (um) ano, por falta de localização de bens penhoráveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento do pleito viola o dever de cooperação e inviabiliza a efetividade da execução, privilegiando o devedor e impondo óbice à satisfação do crédito perseguido.

Nesses termos, requer seja o presente recurso provido, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, consequentemente, sejam deferidas as pesquisas requeridas e determinado o prosseguimento da execução.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 214471153.

O agravado Pedro Secchi apresentou contrarrazões à id.

233830178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão de decurso do prazo
in albis
do agravado Eliseu Jose Schafer para apresentação da contraminuta recursal à id. 234094699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia se limita à análise da decisão agravada que negou o pedido de pesquisa e bloqueio de bens imóveis por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), determinando o arquivamento da demanda executiva, pelo prazo de 01 (um) ano, por falta de localização de bens penhoráveis.

Sobre a matéria, sabe-se que os artigos 831 e 854, do Código Processual Civil, preveem a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meios eletrônicos para atingir o êxito da execução,
verbis
:

"Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

Nesse contexto, foram desenvolvidos sistemas eletrônicos de restrição online, visando a celeridade e efetividade das execuções e a necessidade de viabilizar a satisfação do crédito
.

Pois bem. Na hipótese, embora a tutela recursal tenha sido indeferida, após uma análise mais detalhada dos autos e em conformidade com os recentes julgados desta Corte, constata-se que a decisão agravada necessita de revisão.

Isso porque, a consulta ao Sisbajud, realizada no início do ano de 2023, obteve êxito na penhora do ínfimo valor de R$ 9.811,87 (nove mil, oitocentos e onze reais e oitenta sete centavos) perante o crédito executado, atualizado em R$ 888.625,16 (oitocentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos).

Assim, considerando que a execução já se prolonga por mais de 5 (cinco) anos e já transcorreram quase 2 (dois) anos desde a última consulta ao SisbaJud, bem como que os veículos localizados em nome dos executados possuem restrições e, ainda, a possibilidade de êxito na satisfação do crédito, mostra-se adequado o deferimento do pleito, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, em relação ao pleito de utilização do sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, este Tribunal já aderiu a essa ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA
NO SISTEMA SNIPER E CCS-BACEN – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.
A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente
.”

(N.U 1027193-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)(destaquei)

Igualmente, a determinação de inscrição do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo e, inclusive, encontra amparo no próprio Provimento n.o 39/2014, do CNJ, regulamentado no âmbito desta Corte pelo Provimento n.o 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOSNA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI DEFERIDO SEM QUE HOUVESSEPRÉVIA ANÁLISE DAS TESES DE IMPROPRIEDADESDA DEMANDA EXECUTIVA, PRESCRIÇÃOINTERCORRENTEEULIDADES,ALEGADASPELOS EXECUTADOS/AGRAVANTE– NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.
1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021) 2. Compete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente.”

(N.U 1004053-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERASDE LOCALIZAÇÃODE BENS DA EXECUTADA (PESSOAFÍSICA) –
PEDIDO DE DECRETAÇÃODE INDISPONIBILIDADEDE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– CONSULTAAOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO– ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – INCLUSÃO DA EXECUTADANO SERASAJUD– AUSÊNCIADE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.
O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.”
(N.U 1000852-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADEDE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(N.U 1010194-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (destaquei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, o pleito do agravante não encontra óbice e as medidas ansiadas representam ferramentas significativas oferecidas aos juízes para garantir uma prestação jurisdicional mais eficaz e rápida.

Ademais, é importante destacar que o princípio da menor onerosidade para o devedor, aplicado nos processos de execução com base no artigo 805 do CPC, deve ser entendido considerando a eficácia da tutela executiva, que busca garantir a completa satisfação do credor.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de pesquisa e bloqueio de bens imóveis por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024